Tribunal: TJPA
Processo: 0800244-40.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9178 - Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800244-40.2021.8.14.0018

APELANTE: ANA MOTA SILVA, MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS, ANA MOTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1°

TURMA

DE

DIREITO

PÚBLICO

RECURSO DE

APELAÇÃO

PROCESSO Nº
0800244-40.2021.8.14.0018

APELANTE/APELADO:
ANA MOTA SILVA

APELADO/APELADO:
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. CONTRATO TEMPORÁRIO.

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por Ana Mota Silva e pelo Município de Curionópolis contra sentença da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA que julgou improcedente pedido de cobrança de verbas trabalhistas e rescisórias formulado pela autora em razão de alegado vínculo contratual com o Município no período de 2017 a 2020. Ana Mota Silva requereu, ainda, adicional de insalubridade, multa da CLT, reconhecimento de vínculo, produção de prova pericial e justiça gratuita. A sentença extinguiu o feito com resolução de mérito e concedeu gratuidade processual à autora, sem fixar honorários sucumbenciais. O Município alegou inadequação da via eleita e ausência de provas do vínculo, requerendo fixação de honorários; a autora, por sua vez, alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de provas pericial e oral essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e audiência de instrução; (ii) definir se a autora comprovou o alegado vínculo contratual e o direito às verbas pleiteadas; (iii) analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova ante suposta dificuldade de acesso a documentos funcionais; (iv) determinar a obrigatoriedade de fixação e a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da produção de prova pericial e de audiência de instrução não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no artigo 370 do CPC, considera suficientes as provas documentais já produzidas, especialmente quando não evidenciada a necessidade de novas provas para o deslinde da controvérsia.

4.

O ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC, sendo insuficiente a juntada de contracheques isolados e extratos bancários relativos a apenas parte do período para comprovação de vínculo e extensão das verbas reclamadas.

5.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 373, §1º, do CPC, exige demonstração de diligência da parte e impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção probatória, o que não restou evidenciado nos autos, pois a autora não individualizou documentos imprescindíveis nem formalizou pedido de exibição.

6.

Fatos notórios, nos termos do artigo 374, I, do CPC, restringem-se àqueles indiscutíveis e de conhecimento geral, não abrangendo alegações genéricas sobre atrasos de pagamento a servidores, que não dispensam a comprovação específica do vínculo e do direito alegado.

7.

A perícia para apuração de adicional de insalubridade pressupõe a existência do vínculo, que deve ser comprovado documentalmente, não servindo sua realização para suprir a ausência de provas acerca da relação jurídica de trabalho.

8.

A fixação de honorários de sucumbência é obrigatória mesmo quando a parte vencida é beneficiária da gratuidade da justiça, ficando, porém, sua exigibilidade suspensa até eventual cessação do estado de insuficiência de recursos, conforme o artigo 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de Ana Mota Silva desprovido; recurso do Município de Curionópolis provido em parte para fixar honorários advocatícios de sucumbência, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de provas pericial e oral não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental já permite o julgamento do mérito.

2.

Cabe à parte autora demonstrar, por prova robusta, a existência de vínculo jurídico e o direito às verbas pleiteadas, não sendo suficiente a apresentação de documentos parciais e genéricos.

3.

A inversão do ônus da prova demanda diligência probatória e pedido específico de exibição de documentos, não se admitindo apenas alegação de dificuldade de acesso.

4.

A condenação em honorários sucumbenciais é devida mesmo à parte beneficiária da gratuidade, ficando a exigibilidade suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§2º, 3º, 6º e 10º; 98, §3º; 99, §3º; 370; 373, I e §1º; 374, I; 396 e seguintes; CLT, art. 195, art. 41, art. 477.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 330.036/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.05.2009; TJPA, Apelação Cível nº 0836145-30.2020.8.14.0301, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 25.04.2022; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0003185-12.2010.8.14.0008, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.09.2024; TJDF, Acórdão 1863641, 07139635920238070001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 23.05.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0063977-81.2014.8.14.0301, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.02.2021.

Visto
s etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer de ambos os recursos interpostos, dando provimento apenas a um deles e negando provimento ao outro, nos termos do voto da eminente Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (23/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por Ana Mota Silva e pelo Município de Curionópolis, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curionópolis/PA, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Ana Mota Silva em face do Município de Curionópolis, julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, Ana Mota Silva ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que fora contratada para o cargo de copeira no ano de 2017, tendo a sua contratação sido renovada por vários anos consecutivos até 2020. Alegou que não teria recebido devidamente verbas trabalhistas como férias em dobro referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020, férias proporcionais de fevereiro a dezembro de 2020, salário de dezembro de 2020, diferenças de adicional de insalubridade e multa prevista no artigo 477 da CLT, além de outros direitos de natureza trabalhista e verbas rescisórias.

A autora ainda requereu o benefício da justiça gratuita, o pagamento das verbas incontroversas e, especificamente, a produção de prova pericial quanto ao adicional de insalubridade.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação de Cobrança e EXTINGO o presente feito com resolução de mérito amparado no artigo 487, I do CPC/15. Dispenso a parte autora do pagamento das custas e honorários advocatícios, em face da gratuidade processual. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se.”

Inconformado com a sentença, o Município de Curionópolis interpôs recurso de Apelação. Em suas razões recursais, o ente municipal sustentou, preliminarmente, a tempestividade do apelo, destacando que a sentença reconheceu a inadequação da via eleita, mas, ainda assim, julgou o mérito, ao invés de extinguir sem resolução de mérito, postulando, por isso, a total improcedência dos pedidos autorais.

Aduziu, ainda, omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, pleiteando a condenação da parte adversa nesse sentido, inclusive à luz do artigo 85 do CPC. Apresentou prequestionamento dos artigos 85, caput e §§2º, 3º, 6º e 10º; artigo 99, §3º; e artigo 373, inciso I, todos do CPC.

No mérito, o Município reiterou que a demanda tratava de relação não celetista, mas de natureza jurídico-administrativa, regida por legislação municipal própria, de modo que não haveria vínculo empregatício e tampouco seriam devidas as verbas trabalhistas reclamadas. Defendeu que a parte autora não logrou comprovar o vínculo, nem a prestação dos serviços nos períodos pleiteados, nem tampouco as condições de insalubridade alegadas, ressaltando que o ônus probatório competia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Requereu, ao final, a total improcedência dos pedidos e a fixação dos honorários advocatícios em seu favor.

Na sequência, Ana Mota Silva também interpôs recurso de apelação. Em suas razões, destacou, preliminarmente, a tempestividade do apelo e a sua condição de beneficiária da justiça gratuita. Arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo a quo teria deferido a produção de provas – especialmente a realização de perícia para apuração do adicional de insalubridade e a oitiva da própria autora – tendo, porém, revogado tais determinações e prolatado sentença antecipada de mérito, sem oportunizar a efetiva produção das referidas provas essenciais. Invocou precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça para sustentar a indispensabilidade da prova pericial para aferição de adicional de insalubridade, bem como do direito à produção de provas, como corolário do contraditório e da ampla defesa.

Apontou que houve irregularidade processual na revogação da designação de audiência e da perícia, o que teria resultado em prejuízo irreparável à parte autora. No mérito, reiterou os fatos e fundamentos deduzidos na inicial, ressaltando que foram apresentados documentos como contracheques e extratos bancários que demonstrariam o recebimento de salários referentes ao período alegado e que, portanto, teria comprovado o vínculo e a existência das verbas devidas. Insistiu na necessidade de reforma da sentença, para anular o julgamento e determinar o retorno dos autos à origem, com a realização das provas indevidamente suprimidas, ou, subsidiariamente, o julgamento de procedência dos pedidos autorais.

O Município de Curionópolis apresentou contrarrazões ao recurso interposto por Ana Mota Silva, nas quais defendeu, em preliminar, a tempestividade de sua manifestação e, no mérito, a manutenção da sentença, sustentando que a lide versava sobre suposta relação de trabalho, mas que o vínculo era, na verdade, de natureza jurídico-administrativa, afastando a aplicação da CLT e das verbas trabalhistas pleiteadas. Apontou que as preliminares arguidas pela autora foram corretamente rejeitadas pelo juízo de origem, inclusive quanto à inépcia da inicial, prescrição quinquenal e concessão da justiça gratuita. Defendeu a desnecessidade de produção de novas provas e a correção do julgamento antecipado da lide, diante da ausência de provas constitutivas do direito alegado, reiterando que competia à autora a demonstração de seus direitos. Ao final, pugnou pelo não provimento do recurso de Ana Mota Silva e a integral manutenção da sentença.

Por fim, o Ministério Público, instado a se manifestar, salientou não ter localizado contrarrazões de Ana Mota Silva ao recurso de apelação do Município de Curionópolis. Assim, opinou pela baixa dos autos em diligência, a fim de que fosse certificada a inércia, evitando-se, assim, futuras arguições de nulidade processual. Sugeriu o retorno dos autos ao parquet após o cumprimento da diligência.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir decisão.

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se esclarecer, em relação ao pleito formulado pelo Ministério Público (ID nº 25653349 e 27535260), que a parte apelada e apelante, Ana Mota Silva, foi devidamente intimada, em conformidade com o disposto no art. 246 do Código de Processo Civil, conforme se depreende do próprio sistema eletrônico (ID de origem nº 135112352), tendo registrado ciência em 23/01/2025, transcorrido o prazo
in albis
em 13/02/2025 para contrarrazoar. Assim, inexiste fundamento para futuras alegações de nulidade processual por parte da autora da ação.

Em sede de preliminar, a apelante insurge-se contra o julgamento antecipado da lide, alegando cerceamento de defesa em virtude do indeferimento de produção de prova pericial e de audiência de instrução.

Tal alegação não encontra respaldo na sistemática do Código de Processo Civil, que, em seu artigo 370, confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir provas consideradas impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias, cabendo-lhe formar sua convicção a partir das provas já constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, foi oportunizada à parte autora a produção de provas documentais, tendo ela própria limitado seu requerimento à realização de perícia exclusivamente para fins de adicional de insalubridade, não indicando outro meio probatório hábil a demonstrar a existência e a natureza do vínculo contratual pretendido. A instrução processual seguiu o devido processo legal e o contraditório, inexistindo qualquer vício ou prejuízo processual.

A jurisprudência e a doutrina são uníssonas ao afirmar que não há nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo, inexistente no caso dos autos, sobretudo porque os elementos indispensáveis à configuração do direito alegado não foram apresentados, mesmo com as oportunidades concedidas à parte autora. Não há, assim, qualquer afronta ao direito de defesa ou ao contraditório, razão pela qual deve ser afastada a alegação de cerceamento. Vejamos jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DECLARATÓRIA". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL, CONSISTENTE NO DEPOIMENTO PESSOAL DO RÉU E OITIVA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. DINÂMICA DOS FATOS QUE DISPENSA OUTRAS PROVAS ALÉM DAQUELAS COLACIONADAS NO CADERNO PROCESSUAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. EXEGESE DOS ARTS. 130 E 131 DO CPC /73, VIGENTE À ÉPOCA. "No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, de regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção" (STJ, REsp 330.036/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21-5-2009). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA NOS TERMOS DO ART. 20 , § 4º, DO CPC /73. POSSIBILIDADE. FEITO DESPROVIDO DE CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE FIXADO, POIS CONSONANTE COM OS VETORES ESTATUÍDOS NO ART. 20, § 3º, DA LEI PROCESSUAL CIVIL REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação Cível AC 00033446820118240063 São Joaquim 0003344-68.2011.8.24.0063 -TJ-SC. Data de publicação: 30/11/2017).

I– Da Pretensa Fragilidade Probatória e Ônus da Prova

A apelante sustenta, em sua peça recursal, que os documentos por ela apresentados seriam suficientes para comprovar a relação jurídica e o desvirtuamento do vínculo, alegando que o Município, ao não apresentar todos os documentos funcionais, teria ensejado a inversão do ônus da prova.

Todavia, essa argumentação não merece prosperar. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, ou seja, à parte que ajuíza a demanda. O acervo apresentado restringe-se a alguns contracheques isolados, extratos bancários e folha de controle de servidor, todos relativos ao ano de 2020, sem qualquer demonstração de continuidade da relação jurídica no período alegado na exordial, que abrange outros exercícios (ID de origem nº26006240,

26006240,

26006246, 26006247, 26006253, 26006254, 26006256).

A ausência de documentos essenciais, como o contrato administrativo, não pode ser suprida por documentos acessórios que, em conjunto, não atestam a efetiva configuração do vínculo alegado por todo o lapso temporal pretendido, que seria, supostamente, de 03 de fevereiro de 2017 a 31 de dezembro de 2021.

Importante salientar que a presunção de legitimidade dos atos administrativos, invocada pela apelante, é relativa e não tem o condão de transferir ao ente público o ônus de provar fatos negativos (ausência de vínculo) ou substituir o dever da autora de carrear aos autos elementos mínimos que demonstrem, de forma inequívoca, a prestação do serviço durante todo o período questionado.

O conjunto probatório apresentado pela autora se mostra insuficiente para caracterizar o alegado desvirtuamento de vínculo temporário, não se verificando, assim, violação ao princípio da aptidão para a prova, tampouco situação fática que justifique a inversão do ônus nos moldes do artigo 373, § 1º, do CPC.

A produção de início de prova material não exime a parte de sua responsabilidade de robustecer o acervo probatório, notadamente quando não demonstrado o alegado em sua integralidade. O entendimento esposado pelo juízo sentenciante está alinhado com a legislação vigente e com a principiologia processual, uma vez que inexiste nos autos elementos que permitam ao julgador reconhecer o vínculo com a extensão e as características pleiteadas.

II – Da Apresentação de Documentos pela Administração e da (Im)possibilidade de Inversão do Ônus da Prova

A apelante busca inverter o ônus probatório, afirmando não possuir acesso a documentos sob a guarda do ente público, invocando a aplicação do artigo 373, § 1º, do CPC e do artigo 41 da CLT.

Contudo, tal pedido não se sustenta diante do que consta dos autos. Para que haja a inversão do ônus, é imprescindível a demonstração de que a parte produziu todos os meios de prova ao seu alcance, bem como a configuração de situação de manifesta impossibilidade ou excessiva dificuldade. No presente caso, a apelante se limitou a documentos restritos ao ano de 2020, sem trazer prova robusta do alegado, tampouco formalizou pedido claro e específico para a exibição de documentos imprescindíveis, conforme exigem os artigos 396 e seguintes do CPC.

Destacam-se, a seguir, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que guardam estreita similitude fática e jurídica com o caso ora em análise:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES, DELIMITAÇÃO DOS PERÍODOS DE CONTRATAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES ELEMENTARES. PEDIDO GENÉRICO E INDETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE DE SANAMENTO DO VÍCIO NO PRESENTE MOMENTO PROCESSUAL. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
Não merece reforma o
decisum
agravado que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença de origem de reconhecimento da inépcia da petição inicial.

2-
O agravante almeja a declaração de nulidade das contratações de servidores temporários da administração direta e indireta do estado já distratados, assim como dos que estão em atividade, para fins de condenação ao recebimento do FGTS.

3-
Trata-se de pedido genérico, face a indeterminação dos sujeitos do direito aludido e do período do vínculo temporário, sendo ausente a delimitação, portanto, de relação jurídica concreta e impossível aferir a alegada nulidade de contratação.

4-
Trata-se de pedido genérico, face a indeterminação dos sujeitos do direito aludido
e do período do vínculo temporário, sendo ausente a delimitação, portanto, de relação jurídica concreta e impossível aferir a alegada nulidade de contratação
.

5-
Impossibilidade do saneamento do vício no presente momento processual, conforme o que dispõe o art. 329, II, do CPC.

6-
Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0836145-30.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022).

Ementa: direito processual civil. agravo interno. ação de cobrança. fgts. ônus da autora de comprovar o fato constitutivo do direito. não comprovação de labor em períodos específicos. modulação da prescrição aplicada de acordo com a tese firmada em repercussão geral recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da agravante, mantendo a sentença que reconheceu o direito ao FGTS em períodos específicos, excluindo meses sem comprovação documental do labor. O pedido da agravante envolve o reconhecimento do FGTS para todo o período laborado, alegando distribuição incorreta do ônus da prova.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no julgamento monocrático da apelação em desrespeito ao princípio da colegialidade; e (ii) estabelecer se o Município deve responder pelo pagamento de FGTS referente a todo o período alegado pela autora, incluindo períodos não comprovados documentalmente.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático não viola o princípio da colegialidade quando, ao ser submetido ao órgão colegiado, a matéria é integralmente devolvida à apreciação, conforme jurisprudência consolidada.

4.
A ausência de documentos comprobatórios do vínculo de trabalho nos períodos não reconhecidos pela sentença faz recair sobre a autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333 do CPC/73 em vigor à época
.

5. Sentença que, embora não tenha reconhecido todo o período afirmado pela agravante, aplicou corretamente a modulação estabelecida em repercussão geral.

IV. Dispositivo

6. Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1697728/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.06.2018, DJe 27.06.2018.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0003185-12.2010.8.14.0008 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA MOVIDA POR SERVIDORA TEMPORÁRIA CONTRA O MUNICÍPIO DE CURUÁ EM FACE DO NÃO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS PELO PERÍODO DE 1º/02/1999 A 31/12/2012.
AUSÊNCIA
DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 434 DO NCPC. AUTORA NÃO
COMPROVOU
OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA
. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, processo n.º 0107585-19.2015.8.14.0003 – PJE, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22.04.2019). (grifo nosso).

A alegação genérica de hipossuficiência ou de falta de acesso ao portal do servidor não exime a parte da responsabilidade de individualizar os documentos necessários e de demonstrar, minimamente, a existência do vínculo ao longo do tempo.

A administração, por seu turno, não tem o dever de provar fato negativo, nem pode ser compelida a produzir documentos sem que haja início de prova plausível de relação jurídica, sobretudo quando não demonstrada a habitualidade ou continuidade do vínculo. Ressalta-se, por fim, que a distribuição dinâmica do ônus da prova não se confunde com verdadeira substituição do encargo probatório do autor, que deve demonstrar ao menos indícios suficientes da verossimilhança de suas alegações.

IV – Da Inexistência de Fato Notório

A recorrente alega que seria fato notório a ausência de pagamento de servidores municipais ao final da gestão anterior, pretendendo com isso suprimir a necessidade de prova específica de seu vínculo e da extensão dos direitos postulados.

Tal tese não prospera. O artigo 374, inciso I, do CPC, exime de prova apenas fatos públicos e indiscutíveis, cujo conhecimento seja geral na sociedade ou em determinado grupo. A suposta existência de atrasos de pagamento a servidores em determinado período de gestão municipal não constitui fato notório acerca da situação funcional individual da apelante, nem serve para comprovar o vínculo, o regime jurídico, a natureza do contrato ou a habitualidade da prestação de serviço. Trata-se de argumento genérico e incapaz de suprir a imprescindível demonstração, por prova documental idônea, do direito alegado na exordial.

V – Da Questão da Perícia para Fins de Adicional de Insalubridade

A perícia requerida pela parte autora foi direcionada, de modo específico, ao pedido de adicional de insalubridade. Não se vislumbra, portanto, prejuízo ao julgamento do mérito quanto à comprovação do vínculo, uma vez que a matéria de fundo – existência de relação de trabalho e sua duração – depende de prova documental mínima e idônea, não suprida pela mera realização de perícia no local de trabalho.

O artigo 195 da CLT disciplina que a caracterização de insalubridade depende de perícia técnica, porém tal dispositivo não se aplica à demonstração do vínculo de trabalho ou da natureza da contratação. Não se pode atribuir à prova pericial finalidade diversa daquela para a qual foi requerida, tampouco se pode concluir que o indeferimento de perícia sobre questões que não interferem no reconhecimento do vínculo possa ensejar nulidade ou alterar o resultado da demanda.

Assim, não há que se falar em reforma da sentença ou em anulação do feito em relação aos pontos acima fundamentados, tendo em vista a inexistência de cerceamento de defesa, a ausência de início de prova material suficiente e a não comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora. O conjunto documental apresentado não se mostrou apto a demonstrar o vínculo por todo o período alegado, sendo insuficiente para ensejar inversão do ônus da prova ou reconhecimento do alegado desvirtuamento de contratação temporária.

VI- Dos honorários advocatícios de sucumbência

Quanto ao pedido formulado pelo Município, deve-se acolher para reformar a sentença recorrida e fixar honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono do Município, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da causa.

Todavia, considerando que a parte vencida é beneficiária da gratuidade de justiça, a exigibilidade das verbas decorrentes da sucumbência, inclusive honorários advocatícios, resta suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, somente podendo ser executadas se, nos cinco (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, restar comprovado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse, extinguindo-se a obrigação após esse prazo.

Colacionam-se, a seguir, julgados pertinentes à matéria ora tratada:

“1. O art. 98, § 3º, do CPC/15, dispõe que "vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passo esse prazo, tais obrigações do beneficiário".” (
TJDF-
Acórdão 1863641
, 07139635920238070001, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLEITO JULGADO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA VERBA HONORÁRIA. ART 98, § 3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A concessão da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados, conforme preceitua o art. 98, § 3º, do NCPC,

II – No caso dos autos, tendo sido deferido em favor do apelante o benefício da justiça gratuita pela autoridade de 1º grau, bem como demonstrada a condição de hipossuficiência do recorrente, a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais é medida que se impõe;

III - Recurso de apelação conhecido e provido, determinando a suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência pelo apelante.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063977-81.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/02/2021).

Dessa forma, defere-se o pedido recursal para fixar os honorários de sucumbência em favor do Município de Curionópolis,
suspendendo-se, contudo, sua exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça
, em estrita observância ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ANA MOTA SILVA
e, por sua vez,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação apresentado pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
, reformando a sentença exclusivamente quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, permanecendo inalterados os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025